Tribunal: STF
Processo: RE 1369583
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     Neste quadrante, registro que o benefício originário do segurado instituidor foi concedido quando estavam em vigor as disposições constantes da CLPS/84, a qual assim regulamentava, no que interessa ao deslinde do feito, o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios (os grifos são meus): Art 23 - O valor do benefício de prestação continuada será calculado da seguinte forma: I – quando o salário-de-benefício for igual ou inferior ao menor valor teto, serão aplicados os coeficientes previstos nesta Consolidação; II – quando for superior ao menor valor-teto, o salário-de-benefício será dividido em duas parcelas, a primeira igual ao menor valor-teto e a segunda correspondente ao que exceder o valor da primeira, aplicando-se: a) à primeira parcela os coeficientes previstos no item I; b) à segunda um coeficiente igual a tantos 1/30 (um trinta avos) quantos forem os grupos de 12 (doze) contribuições acima do menor valor-teto, respeitado, em cada caso, o limite máximo de 80% (oitenta por cento) do valor dessa parcela; III – na hipótese do item II o valor da renda mensal será a soma das parcelas calculadas na forma das letras a e b , não podendo ultrapassar 90% (noventa por cento) do maior valor-teto. § 1º - O valor obtido será arredondado, se for o caso, para a unidade de cruzeiro imediatamente superior. § 2º - O valor mensal das aposentadorias de que trata o item II do artigo 26 não poderá exceder 95% (noventa e cinco por cento) do salário-de-benefício. Portanto, tratava-se de outra forma de cálculo, cuja incorporação do valor excedente ao menor valor-teto tinha critérios próprios para composição da RMI, conforme previsto no referido diploma. Logo, acolher a pretensão da parte significa mudar a sistemática de cálculo do benefício. Nesse sentido é o entendimento da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, recentemente reafirmado: PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TETOS DAS ECS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CF/88. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DA TRU4. JURISPRUDÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM JULGAMENTO DO STF (RE 564.354- RG/SE). ACÓRDÃO MANTIDO. 1 . Reafirmação do entendimento desta TRU4 no sentido de que não cabe aplicação dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 a benefício concedido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5006334-85.2016.4.04.7200, TRU4, Relatora Narendra Borges Morales, juntado aos autos em 25/10/2019). 2. O julgamento do RE nº 564.354-RG/SE pelo C. STF não determinou expressamente a aplicabilidade das ECs aos benefícios concedidos anteriormente à CF/88. 3. Acórdão da TRU4 mantido. (5009476-38.2018.4.04.7003, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora MARINA VASQUES DUARTE, juntado aos autos em 04/09/2020). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. NOVOS TETOS. EC 20/98 E 41/03. REVISÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO 89.312/84. MENOR E MAIOR VALOR-TETO.1. Não se conhece do incidente de uniformização de jurisprudência que não aborde todos os fundamentos do acórdão, quando este se funde em mais de um. 2. Não se aplica a revisão pelos novos tetos trazidos pelas Emendas Constitucionais 20 e 41 aos benefícios de aposentadoria concedidos pela sistemática do menor e do maior valor- teto, conforme o Decreto 89.312/84.3. Com base no princípio do tempus regit actum, a forma de cálculo deve ser a prevista no momento da concessão do benefício, sendo impossível a aplicação de outro regramento. Como o benefício se submeteu à sistemática do menor e do maior valor-teto, não é possível a aplicação dos índices de reajuste sobre o valor total da renda mensal para haver posteriormente à limitação ao teto do RGPS. (5037022- 83.2014.404.7108, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora p/ Acórdão LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ, juntado aos autos em 10/12/2015). Com efeito, na linha da jurisprudência da TRU da 4ª Região, a revisão para a aplicação dos tetos trazidos pelas Emendas Constitucionais não pode incidir sobre benefícios concedidos anteriormente à vigência Constituição da República de 1988, pois tal caracterizaria inadmissível critério híbrido de cálculo. Decisão. Nos termos da fundamentação, voto por dar provimento ao recurso da parte ré para o fim de julgar o pedido improcedente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente